Tribunal: TJDFT
Processo: 0711982-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. TAXA SELIC.
1. Nas condenações de natureza previdenciária impostas à Fazenda Pública deve incidir o INPC para correção monetária a partir da vigência da Lei n. 11.430/2006, conforme Tema 905 do STJ.
2. Na origem, após a fixação da taxa SELIC para correção monetária, a sentença foi reformada para incluir também a observância do INPC, em conformidade com as teses firmadas pelo STF e STJ, sem excluir a aplicação da SELIC.
3. Deve-se aplicar o INPC até dezembro de 2021 (vigência da EC n. 113/2021) e, posteriormente, a taxa SELIC para atualização da dívida.
4. Negou-se provimento ao recurso.